Tribunal: TJMT
Processo: 23799-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
11/02/2022 20:35 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 794569-8 / 2022
Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 2022
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80237998620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80237998620198110001
Requerente: JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES
Requerido: BANCO SANTANDER S.A.
Beneficiário: JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES
CPF/CNPJ
01732342164
Beneficiário:
Conta Judicial 1700103393748
Valor: R$ 2.444,74 (dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
Autorizado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.130.881-09
Data de Emissão: 11/02/2022
Titular Conta SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 030.130.881-09
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2480 435317 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1359774236 1/1